Tribunal: TJSP
Processo: 2017197-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cheques - tutela provisória de urgência - pretensão de arresto cautelar de bens - indeferimento - ausência dos requisitos legais - art. 300 do Código de Processo Civil - muito embora haja indícios de confusão patrimonial e de que o devedor enfrenta grave crise financeira, não há provas efetivas da ocorrência de dilapidação, ocultação patrimonial ou evasão

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cheques - tutela provisória de urgência - pretensão de arresto cautelar de bens - indeferimento - ausência dos requisitos legais - art. 300 do Código de Processo Civil - muito embora haja indícios de confusão patrimonial e de que o devedor enfrenta grave crise financeira, não há provas efetivas da ocorrência de dilapidação, ocultação patrimonial ou evasão no intuito de fraudar credores neste momento - recurso improvido.